Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (nova denominação social da empresa IU SEGUROS S/A) em face do v. acórdão constante do ID 11603847. Verifico, contudo, que a embargantes postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora RENATA VIANA DOS SANTOS MARQUES, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora